Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça considera que o dano moral não é presumido pela simples ocorrência de atraso/cancelamento de voo. Logo, deve ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Quarta Turma, julgado em 19.10.2020, DJe de 16.11.2020).
2. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição do recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade.
3. Os apelantes foram reacomodados em outro voo e contaram com a devida assistência da companhia aérea após o atraso do voo contratado, amenizando os possíveis desconfortos decorrentes, tornando-se inviável o pleito indenizatório.
4. Não restou comprovado qualquer tipo de prejuízo extrapatrimonial provocado pela parte demandada, de modo que a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.